Tribunal: STF
Processo: ARE 784408
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Regime de compensação. Jornada de trabalho. Horas extras. 3. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Lei Complementar Estadual n. 92/2002. Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.